Tribunal: TJMT
Processo: 0002113-97.2019.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002113-97.2019.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CLINTON CABALHEIRO NETO - CPF: 701.144.531-52 (RECORRIDO), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), ALCIONE VIEIRA BRITO - CPF: 036.928.351-16 (RECORRIDO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), RENATO QUIRINO DE CASTRO - CPF: 888.554.656-00 (RECORRIDO), LUCIANO DA COSTA SAMPAIO - CPF: 798.821.291-53 (ADVOGADO), GISELIA DOS ANJOS VIEIRA MARINHO - CPF: 885.615.261-49 (ADVOGADO), CLINIO CABALHEIRO - CPF: 395.666.331-49 (RECORRIDO), ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 024.139.341-89 (RECORRIDO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), EVANDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 557.527.801-87 (VÍTIMA), JOAO BOSCO BEZERRA COSTA - CPF: 293.090.771-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002113-97.2019.8.11.0059

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CLINTON CABALHEIRO NETO, ALCIONE VIEIRA BRITO, RENATO QUIRINO DE CASTRO, CLINIO CABALHEIRO, ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte que revogou a prisão preventiva de Clinton Cabalheiro Neto e Alcione Vieira Brito, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, com base nas recomendações decorrentes da pandemia de COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e a contemporaneidade dos fatos que justifiquem o restabelecimento da prisão preventiva dos recorridos, revogada em março de 2020 e substituída por medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da custódia preventiva exige demonstração de fatos concretos e contemporâneos que evidenciem a sua necessidade, nos termos do art. 312 do CPP, o que não se verifica no caso, diante da ausência de fatos supervenientes ou atualizados que justifiquem a medida extrema.

Não há registros de reiteração delitiva, embaraço à instrução criminal ou risco à aplicação da lei penal durante o período de liberdade dos acusados, tampouco elementos concretos que indiquem risco à ordem pública.

Relatos de ressocialização do acusado Clinton Cabalheiro Neto, como a abertura de empresa própria e conclusão de cursos técnicos, evidenciam esforço de reinserção social e reforçam a desnecessidade da prisão preventiva.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a ausência de contemporaneidade inviabiliza a prisão preventiva, mesmo diante da gravidade dos delitos imputados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva exige contemporaneidade entre os fatos que a justificam e o momento de sua decretação, sendo ilegítima sua imposição com base apenas em fatos pretéritos. 2. A ausência de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal impede o restabelecimento da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313 e 316.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. nº 1000370-32.2021.8.11.0102, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 31.07.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002113-97.2019.8.11.0059

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CLINTON CABALHEIRO NETO, ALCIONE VIEIRA BRITO, RENATO QUIRINO DE CASTRO, CLINIO CABALHEIRO, ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, que substitui a prisão preventiva de Clinton Cabalheiro Neto e Alcione Vieira Brito por medidas cautelares alternativas.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que a prisão preventiva dos agentes deve ser reestabelecida, para a garantia da ordem pública, porquanto: a)
“não há qualquer dado que indique que os recorridos sejam do grupo de risco do COVID-19”
; b)
“a suspensão dos trabalhos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato não prejudicará a instrução processual, como ressaltou o Juízo de Primeiro Grau, uma vez que, a instrução processual já se findou”
; c) os recorridos possuem diversos procedimentos criminais em andamento.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela conservação do ato decisório.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002113-97.2019.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Colha-se da decisão recorrida:

“Consta da Denúncia ofertada pelo Órgão Ministerial no dia 23 de abril de 2019, em síntese, que: (...) “em data não determinada até o dia 3 de abril de 2019, os denunciados RENATO QUIRINO DE CASTRO, CLINIO CABALHEIRO, ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO, CLINTON CABALHEIRO NETO e ALCIONE VIEIRA BRITO, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando a um fim comum, associaram-se com a finalidade específica de cometer crimes, utilizando-se de arma de fogo para tanto.

Consta no incluso procedimento investigativo que, em datas e horários não determinados, mas sabidamente até o dia 03 de abril de 2019, ALCIONE VIEIRA BRITO, CLINTON CABALHEIRO NETO e CLINIO CABALHEIRO associaram-se com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas, consistente em transportar, armazenar e comercializar substâncias entorpecentes. Consta, nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de abril de 2019, por volta das 01h30, na Rua Mato Verde, s/n, no Bairro Centro, às margens do Rio Araguaia, no Município de Luciara/MT, os denunciados CLINTON CABALHEIRO NETO e ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO, agindo com concurso e unidade de desígnios, durante repouso noturno e com rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (um) motor de popa, da marca Yamaha, de cor prata, modelo n. 65d S 1076335 15fhms, pertencente à vítima João Bosco Bezerra Costa, e 1 (um) motor de popa da marca Mercury, modelo 25hp M Sea Pro Japão n. On176686, pertencente à vítima Evandro Rodrigues da Silva. Consta dos autos do caderno informativo que, no dia 3 de abril de 2019, por volta das 08h30, na Rodovia BR-158, no Município de Confresa, saída para Vila Rica, termo desta Comarca, RENATO QUIRINO DE CASTRO, possuía, em sua residência, armas de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Evola-se, ainda, dos autos do caderno informativo que, em datas não determinadas até o dia 3 de abril de 2019, no Município de Confresa, termo desta Comarca, RENATO QUIRINO DE CASTRO, CLINIO CABALHEIRO, ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO, CLINTON CABALHEIRO NETO e ALCIONE VIEIRA BRITO, portavam armas de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar”.

A instrução processual restou encerrada no dia 05 de novembro de 2019, e os autos permanecem aguardando a apresentação dos Memoriais dos Acusados (ref. 149). (...)

Tendo em vista a Portaria-Conjunta n.º 247, publicada em 16 de março de 2020, pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado. Considerando ainda, a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, a qual definiu recomendações aos Tribunais e magistrados do País, quanto à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo Novo Coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Por fim, haja vista a Portaria-Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com período de duração, do dia 20 de março à 20 de abril de 2020; assim, demonstrando a excepcional gravidade de contágio, pelo que, até mesmo o Poder Judiciário Estadual encerrou seus trabalhos nos respectivos Fóruns e Tribunal pelo período de, pelo menos, 30 (trinta) dias.

Assim, verifico que a prisão nos presentes autos necessita de nova análise, nos moldes do artigo 316, do Código de Processo Penal. Notória a situação precária e desumana dos presídios e penitenciárias de todo o País, fato este que levou o Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2015, a pronunciar-se, na ADPF n.º 347/DF, pelo estado de coisa inconstitucional, em relação à integridade física e moral dos custodiados de todo o País; entretanto, passados pouco mais de 04 (quatro anos), pouco se tem visto de mudanças nas condições carcerárias do País e a realidade carcerária desta Comarca não foge de tal precariedade. Portanto, com o fim de zelar pela saúde dos detentos definitivos e provisórios, entendo por bem analisar a real necessidade de manutenção das prisões em caso de detentos que tenham cometido, em tese, delitos sem violência ou grave ameaça. É o caso dos presentes autos
. Pois bem. Ocorre que, em que pese os argumentos do Ministério Público de que os Acusados são pessoas reincidentes e com ações penais em curso nesta Comarca, não podemos, ainda mais no atual momento excepcional que País atravessa, fazer uma análise “futurológica” de que estes indivíduos voltarão a delinquir(...).

Assim, considerando que os Acusados estão sendo processados nos presentes autos por crimes sem violência ou grave ameaça, e ainda, considerando o alto perigo de contaminação a qual os encarcerados estarão expostos, sob baixíssimas condições humanas de saneamento e saúde, verifico, ao menos por ora, que é caso de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
Consigne que a prisão preventiva possui as características rebus sic stantibus, e, se imprescindível, poderá ser novamente decretada a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, como reza o artigo 311 do Código de Processo Penal
(...)

Outrossim, fica a presente revogação CONDICIONADA ao cumprimento das seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I à V, do Código de Processo Penal, quais sejam: (...). Expeçam-se ALVARÁS DE SOLTURA em nome de ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO, CLINTON CABALHEIRO NETO, ALCIONE VIEIRA BRITO, salvo se por outros motivos os mesmos não devam permanecer presos.”

Sem maiores delongas, não obstante as insurgências do órgão ministerial, não há base empírica a justificar a decretação da medida extrema neste momento, sobretudo ao se considerar que ela foi substituída por medidas cautelares alternativas
há mais de cinco anos
[em 19.3.2020], em razão da pandemia do COVID-19.

Constata-se que, embora o recurso tenha sido interposto em 22.4.2020, os autos permaneceram paralisados em primeiro grau por mais de cinco anos, após o encaminhamento para digitalização, vindo conclusos a este gabinete apenas em 9.9.2025.

Sabe-se que a decretação da custódia cautelar deve guardar contemporaneidade com os fatos que a ensejam, não se mostrando legítima a sua imposição de forma extemporânea, especialmente na ausência de qualquer modificação fática superveniente que a fundamente,
conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“(...) Excelências, da análise dos autos,
conclui-se que deve ser mantida a liberdade provisória dos recorridos, ante a ausência de elementos concretas que justifiquem a decretação da prisão preventiva
, especialmente a ausência dos pressupostos do artigo 312 e ss. do Código de Processo Penal.

O Recurso em Sentido Estrito foi interposto pelo Ministério Público no ano de 2020 e permaneceu inerte por mais de quatro anos, sem qualquer movimentação processual relevante.

Tal circunstância revela, com clareza, a ausência de contemporaneidade entre os fatos que ensejaram a medida cautelar extrema e o momento atual do processo
.

Durante esse extenso período de inércia recursal,
não há notícia de que os acusados tenham praticado novos delitos, tampouco há qualquer indicativo de que causaram embaraço à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
.

Ao contrário, o feito já se encontra em fase avançada, com a instrução processual encerrada, o que reforça a desnecessidade de qualquer medida cautelar privativa de liberdade para resguardar o deslinde do feito.

Deste modo a ausência de contemporaneidade, aliada à inexistência de risco concreto à ordem pública, à conveniência da instrução ou à aplicação da lei penal, torna inviável a decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prisão preventiva exige atualidade e necessidade, não podendo ser decretada com base em fatos pretéritos e superados.(...)

Ademais,
há elementos concretos que demonstram o processo de ressocialização do acusado, Clinton, o qual em suas contrarrazões, narrou que abriu sua própria empresa, Speedcar Peças e Mecânica em Geral e concluiu cursos técnicos na área de injeção eletrônica, evidenciando esforço legítimo de reinserção social e laborativa, não havendo registro de reincidência ou envolvimento com atividades ilícitas desde a revogação da prisão em 2020
.

Posto isso e diante da ausência de requisitos legais, da falta de contemporaneidade e não havendo risco a instrução processual e a garantia da ordem pública, a manutenção da liberdade provisória, é medida que se impõe. (...).”

Trago, ainda, o seguinte julgado deste Tribunal:

“(...) 1. A decretação da prisão preventiva exige demonstração de fatos concretos e contemporâneos que evidenciem a imprescindibilidade da medida para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não se justificando com base apenas na gravidade do delito ou em dados pretéritos.
2. A ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar inviabiliza sua imposição, conforme exige o art. 312, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.º 13.964/2019.”
(TJMT, Ap. nº 1000370-32.2021.8.11.0102, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 31/07/2025)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025